Tribunal: TRE-PR
Processo: 0601571-59.2020.6.16.0144
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: JORNAL O REPORTER LTDA
Órgão julgador: RECORRENTE: JORNAL O REPORTER LTDA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-06-11
Data de publicação: 2021-06-11

Inteiro teor:
18/06/2021
Número: 0601571-59.2020.6.16.0144

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Carlos Alberto Costa Ritzmann
Última distribuição : 08/04/2021
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0601583-73.2020.6.16.0144
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Imprensa Escrita - Jornal/Revista/Tabloide, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet,
Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Divulgação de Notícia Sabidamente Falsa
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Tutela Cautelar Antecedente nº 0601571-
59.2020.6.16.0144, que confirmou a decisão liminar que determinou a busca e apreensão de todas
as unidades da edição nº 491 do Jornal O Repórter e que impôs aos representados a obrigação de
não divulgar, por qualquer meio, o conteúdo da edição nº 491 do Jornal O Repórter, na parte que
trata da alegada queda da intenção de votos do candidato Nassib, sob pena de multa diária em
caso de descumprimento, no valor de R$ 5.000,00. Deferiu o pedido de seq. 37408497 e autorizou a
publicação da edição nº 491 do Jornal O Repórter na versão online do Jornal representado,
condicionada a publicação à total supressão do conteúdo ora impugnado, sob pena de multa
diária, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em caso de descumprimento. Condenou o
representado Jornal O Repórter ao pagamento de multa, no valor de R$ 5.000,00, pelo
descumprimento verificado no dia 30 de outubro de 2020. Deixou de determinar a remoção do
conteúdo, vez que já houve a exclusão voluntária pelo representado. Por fim, acolheu a
manifestação do representante do Ministério Público Eleitoral, sendo que adotou seus próprios e
jurídicos fundamentos para indeferir os pedidos de instauração de Inquérito Policial, em relação
aos crimes de violação de domicílio e de desobediência. (Ação Cautelar de Busca e Apreensão de
conteúdo fraudulento com pedido liminar proposta pela Coligação "Saúde, Trabalho e Fé", por
meio de seu representante, Luiz Carlos de Souza, e pelo candidato a prefeito Nassib Kassem
Hammad, em face do Jornal O Repórter Ltda., representado por seu sócio administrador, Pedro
Evangelista da Silva, da Coligação "Experiência e mais Confiança no Futuro", de Francisco Luis
dos Santos e de Marcelo Eroni Pelanda, alegando, que tomaram conhecimento da distribuição da
edição 491 do Jornal O Repórter, contendo "propagação de criminosa fake news", que, diante de
seu conteúdo e da proximidade com o pleito, tinha efetivo potencial de influenciar as eleições, em
elevada tiragem de sete mil exemplares. Apontaram que os representados Francisco Luis dos
Santos, Marcelo Eroni Pelanda e a Coligação "Experiência e Mais Confiança no Futuro" estavam
divulgando a informação com carro de som em toda a cidade. Asseveraram que o primeiro
representado veiculou, intencionalmente, fato mentiroso e fraudulento em sua reportagem de capa,
aduzindo que o candidato Nassib estaria em "queda livre" nas pesquisas; duas sentenças: a
primeira ID nº 29545166, com declaração de sua nulidade na decisão ID nº 29546216 que acolheu os
Embargos de Declaração, e a segunda, ID 29546966).RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Partes
Procurador/Terceiro vinculado
JORNAL O REPORTER LTDA (RECORRENTE)
MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI (ADVOGADO)
MILTON CESAR DA ROCHA (ADVOGADO)
PEDRO EVANGELISTA DA SILVA (RECORRENTE)
MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI (ADVOGADO)
MILTON CESAR DA ROCHA (ADVOGADO)
SAUDE, TRABALHO E FÉ 17-PSL / 90-PROS / 28-PRTB
(RECORRIDO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
GEOVANE COUTO DA SILVEIRA (ADVOGADO)
LUIS CARLOS DE SOUZA (RECORRIDO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
GEOVANE COUTO DA SILVEIRA (ADVOGADO)
NASSIB KASSEM HAMMAD (RECORRIDO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
GEOVANE COUTO DA SILVEIRA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
36715
166
15/06/2021 19:19 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 59.051

RECURSO ELEITORAL 0601571-59.2020.6.16.0144 – Fazenda Rio Grande – PARANÁ
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
Relator:
RECORRENTE: JORNAL O REPORTER LTDA
- OAB/PR0045149
ADVOGADO: MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI
- OAB/PR0046984
ADVOGADO: MILTON CESAR DA ROCHA
RECORRENTE: PEDRO EVANGELISTA DA SILVA
- OAB/PR0045149
ADVOGADO: MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI
- OAB/PR0046984
ADVOGADO: MILTON CESAR DA ROCHA
RECORRIDO: SAUDE, TRABALHO E FÉ 17-PSL / 90-PROS / 28-PRTB
- OAB/PR0021989
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES
- OAB/PR0070382
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO
- OAB/PR0091541
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR
- OAB/PR0097109
ADVOGADO: GEOVANE COUTO DA SILVEIRA
RECORRIDO: LUIS CARLOS DE SOUZA
- OAB/PR0021989
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES
- OAB/PR0070382
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO
- OAB/PR0091541
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR
- OAB/PR0097109
ADVOGADO: GEOVANE COUTO DA SILVEIRA
RECORRIDO: NASSIB KASSEM HAMMAD
- OAB/PR0021989
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES
- OAB/PR0070382
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO
- OAB/PR0091541
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR
- OAB/PR0097109
ADVOGADO: GEOVANE COUTO DA SILVEIRA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA – ELEIÇÕES 2020 – RECURSO ELEITORAL –
REPRESENTAÇÃO ELEITORAL. PROPAGANDA IRREGULAR.
VEICULAÇÃO DE CONTEÚDO DESINFORMATIVO DE PESQUISA
ELEITORAL. INFORMAÇÃO SABIDAMENTE INVERÍDICA, VEZ QUE AS
PESQUISAS FORAM REGISTRADAS PERANTE O TSE. APLICAÇÃO
DE MULTA EM RAZÃO DO DESCUMPRIMENTO DA ORDEM LIMINAR.
SENTENÇA MANTIDA. APLICAÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE
MÁ-FÉ. ARTS.80 E 81 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL RECURSO
CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
Num. 36715166 - Pág. 1
inado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 15/06/2021 19:19:55
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21061519195426300000035803992
mero do documento: 21061519195426300000035803992

1.Nos termos do artigo 9º da Resolução TSE nº23.610/2019, a utilização
de conteúdo na propaganda, de qualquer modalidade, pressupõe que o
candidato, Partido ou Coligação tenha verificado a presença de elementos
que permitam concluir pela fidedignidade da informação.
2.
, os índices das pesquisas veiculadas, em dissonância absoluta
In casu
dos dados constantes dos registros perante o Tribunal Superior Eleitoral,
consubstanciam informação sabidamente inverídica.
3.A pretensão do Recorrente transcende a deslealdade processual e
denota má-fé, ensejando a aplicação da multa disposta pelo artigo 81 do
Código de Processo Civil.
4.Recurso conhecido e não provido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 11/06/2021
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
RELATOR(A)

RELATÓRIO

1.Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por JORNAL O REPÓRTER LTDA em face da
sentença prolatada pelo Juízo da 144ª Zona Eleitoral de Fazenda Rio Grande, que julgando
procedente a Ação Cautelar de Busca e Apreensão de material com conteúdo supostamente
falso, condenou-o ao pagamento de multa no valor de R$5.000,00, em razão do
descumprimento da medida liminar concedida.

2.A Representação foi proposta pelos Recorridos COLIGAÇÃO SAÚDE, TRABALHO E
FÉ, LUIS CARLOS DE SOUZA e NASSIB KASSEM HAMMAD, que pleitearam
medida liminar para busca e apreensão de 7 mil exemplares da Edição 491 do jornal O
Repórter, no intuito de obstar a divulgação de conteúdo considerado fraudulento, relativo à

intenção de votos para o candidato Nassib, caracterizado pelos dizeres “Nassib em queda
.
livre”
3.Deferida a medida cautelar de busca e apreensão (Id 29543116) de todas as unidades da
edição 491 do Jornal O Repórter, bem como para que os Representados se abstivessem de
divulgar, por qualquer meio, referido conteúdo, sob pena de multa diária de R$5.000,00 para o
caso de descumprimento.
4.Após requerimento dos Representados, o Juiz
autorizou a veiculação da versão
a quo
on line
da edição 491, condicionada à
, sob pena de
“total supressão do conteúdo ora impugnado”
multa, na hipótese de descumprimento da proibição.
5.Protolocada petição pelo Representante informando que após o cumprimento da ordem de
busca e apreensão, o Jornal O Repórter havia descumprido a decisão liminar ao realizar
Num. 36715166 - Pág. 2
inado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 15/06/2021 19:19:55
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21061519195426300000035803992
mero do documento: 21061519195426300000035803992

divulgação do tipo
no perfil pessoal de seu administrador, Pedro Evangelista, no site
live,
veiculando notícia de
Requereu a
Facebook,
“que os números da pesquisa eram reais”.
aplicação da multa e o envio dos autos ao Ministério Público Eleitoral para eventuais
providências em relação ao crime de desobediência.
6.Sobreveio sentença confirmando a liminar concedida e condenando os Representados ao
pagamento da multa de R$5.000,00 “pelo descumprimento verificado no dia 30 de outubro de

2020, e à obrigação de remover imediatamenteo conteúdo
(https://www.facebook.com/oreporterpr/videos/1111499165934151), sob pena de multa de
R$5.000,00 (cinco mil reais) por dia em que a publicação permanecer disponível, a contar de
” (grifo no original).
sua intimação
7.Após, houve a oposição de Embargos de Declaração, com a alegação de indisponibilidade da
petição que noticiou o suposto descumprimento da decisão liminar e pedido de reabertura de
prazo para manifestação.
8.Proferida decisão acolhendo os Embargos e reconhecendo a nulidade dos atos posteriores
ao evento Id 38691476, inclusive da sentença. Sobreveio nova decisão de mérito, condenando

o Representado Jornal O Repórter ao pagamento de multa no valor de R$5.000,00, pelo
descumprimento da ordem liminar verificado no dia 30.10.2020.
9.Em suas razões pretendem os Recorrentes afastar o reconhecimento do descumprimento da
medida liminar e a consequente aplicação da multa.
10.Contrarrazões pelo Recorrido sustentando que há prova inconteste do descumprimento da
decisão, motivo pelo qual requereram o desprovimento do recurso, com o reconhecimento da
litigância de má-fé dos Recorrentes.
11.Parecer da Procuradoria Regional Eleitoral opinando pelo recebimento e desprovimento do
recurso.
É o relatório.

VOTO

1.Preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso
eleitoral interposto.
2.Conforme relatado, a sentença prolatada pelo Juízo da 144ª Zona Eleitoral de Fazenda Rio
Grande/PR julgou procedente o pedido de busca e apreensão do material objeto da divulgação
de matéria sabidamente inverídica, qual seja, as unidades da edição 491 do Jornal O
Repórter, cominando aos Representados a multa de R$5.000,00, em razão do
descumprimento da medida liminar concedida.
3.A controvérsia dos autos cinge-se ao descumprimento da medida liminar deferida que, além
de determinar o recolhimento da totalidade de exemplares da Edição 491 do Jornal o
Repórter, proibiu a divulgação do conteúdo considerado fraudulento, caracterizado pelos
Num. 36715166 - Pág. 3
inado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 15/06/2021 19:19:55
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21061519195426300000035803992
mero do documento: 21061519195426300000035803992

dizeres
, em qualquer meio publicitário, inclusive no endereço eletrônico
“Nassib em queda livre”
do jornal (
) sob pena de multa de
https://www.oreporterpr.com.br/jornal/edicao-no491/
R$5.000,00.
4.A sentença não se omitiu na análise detalhada das informações não verídicas do conteúdo da
matéria impugnada, como segue:
“II. (...)
Ou seja,
, sobre a suposta queda de intenção de
os dados divulgados pelo Jornal representado
votos registrada pelo candidato Nassib Kassem Hammad nas pesquisas eleitorais, não refletem
a realidade das pesquisas eleitorais realizadas e registradas junto ao TSE até o momento da
,
, com
divulgação da reportagem impugnada consubstanciando uma distorção dos resultados
perspectiva de grande prejuízo à campanha do representante Nassib e de causar desequilíbrio
no pleito eleitoral.
Sabe-se que a divulgação dos resultados de pesquisas eleitorais tem grande potencial de
influenciar o ânimo dos eleitores e a escolha do voto.
Considero, portanto, que no período eleitoral, a medida foi necessária para restabelecer o
equilíbrio das eleições municipais e para combater a desinformação dos eleitores e a divulgação
de dados e informações potencialmente inverídicos ou dissociados de contexto, em visível
prejuízo de um candidato, de sorte que, a medida que se impõe é a confirmação da decisão
que determinou a busca e apreensão de todas as unidades da edição nº491 do Jornal O
liminar
Repórter e que impôs aos representados a obrigação de não divulgar, por qualquer meio, o
conteúdo da edição nº491 do Jornal O Repórter, na parte que trata da alegada queda da
, sob pena de multa diária em caso de descumprimento,
intenção de votos do candidato Nassib
no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais).
(...)
Quanto ao alegado descumprimento da decisão liminar pelo Jornal O Repórter (seq.
V.
38691476), observa-se que, após ter inequívoca ciência da vedação de divulgação do conteúdo
da edição nº491, na parte que trata da alegada queda da intenção de votos do candidato Nassib,
sob pena de multa (seq. 25681205), o citado representado promoveu, em 30 de outubro de
2020, às 20h30min, uma ‘live’ em sua página da rede social Facebook
(https://www.facebook.com/oreporterpr/videos/1111499165934151), na qual alegou, por volta do
11min06s, que “Nassib está em queda” e, aos 24min45s, que “Nassib está caindo, vai perder a
eleição”,
.
em evidente descumprimento à determinação judicial de seq. 25378649
O fato do referido representado ter excluído o vídeo após a aplicação da multa, não pode o
beneficiar a ponto de se dizer que não houve a produção de prova, pois este Juízo já tinha
concluído pelo descumprimento da ordem judicial, inclusive com determinação para sua
remoção (seq. 39898452). Ainda, o Autor da representação e o Ministério Público Eleitoral,
juntaram aos autos extratos indicando que o alegado vídeo estava publicado na página
(grifo nosso).
pessoal do representado
Assim sendo, condeno o representado Jornal O Repórter ao pagamento de multa, no valor
,
de R$5.000,00 (cinco mil reais) pelo descumprimento verificado no dia 30 de outubro de 2020.
Deixo de determinar a remoção do conteúdo, vez que já houve a exclusão voluntária pelo
representado (seq. 78563739)” (sublinhados no original).
5.Reconhecida a veiculação de informação sabidamente inverídica, relativa ao resultado de
pesquisas eleitorais registradas perante o TSE, quais sejam, as de nº07067/2020 e
00305/2020, o Juiz
confirmou a liminar, julgou procedente o pedido e aplicou multa de
a quo
R$5.000,00, em razão do descumprimento da medida concedida.
Num. 36715166 - Pág. 4
inado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 15/06/2021 19:19:55
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21061519195426300000035803992
mero do documento: 21061519195426300000035803992

6.Em que pese as alegações do Recorrente, de impossibilidade de confirmação do
descumprimento da ordem, temos que referida ação foi confirmada pelos Recorridos (Id
38691476), bem como pelo próprio órgão do Ministério Público Eleitoral (Id 29546866).
7.O Recorrente age com deslealdade ao afirmar a ausência de descumprimento da ordem, vez
que o próprio Juízo confirmou o desrespeito à liminar, determinando, inclusive, a remoção da
transmissão do tipo
, no site
live
Facebook (
, veiculada no dia
)
https://www.facebook.com/oreporterpr/videos/1111499165934151
30.10.2020. O vídeo somente foi excluído por determinação judicial, todavia, há prova de sua
veiculação, tanto quanto de sua permanência até 18.11.2020, como confirmado pelo Ministério
Público Eleitoral (Id 29546916).
8.Com efeito, a veiculação de desinformação na propaganda eleitoral é vedada pelo artigo 9º
da Resolução TSE n°23.610/2019,
:
in verbis
Art.9º - A utilização, na propaganda eleitoral, de qualquer modalidade de conteúdo,
inclusive veiculado por terceiros, pressupõe que o candidato, o partido ou a coligação
tenha verificado a presença de elementos que permitam concluir, com razoável segurança,
pela fidedignidade da informação, sujeitando-se os responsáveis ao disposto no art.58, da
Lei nº9.504/1997, sem prejuízo de eventual responsabilidade penal.
9.No caso dos autos, é incontroverso que a desinformação impedida de
circular na edição 491 do jornal O Repórter, foi inserida e transmitida no
programa veiculado no site Facebook.As informações oficiais estavam disponíveis no
site do Tribunal Superior Eleitoral, não havendo justificativa plausível para a divulgação de
notícia sabidamente inverídica e fraudulenta, apta a desequilibrar o resultado do pleito.
10.Neste sentido, a Procuradoria Regional Eleitoral emitiu Parecer, ressaltando o
descumprimento da liminar concedida, a saber:
Ao seu turno, os autores da ação peticionaram em id. 29544766, alegando a realização da
referida live na qual houve menção ao conteúdo fraudulento objeto da decisão liminar concedida
na origem. Em id. 29544816 houve a juntada de certificado de autenticidade de prova (produção
e captura) relativa à realização da referida live. Efetivamente, ao proceder a abertura do link a
que se atribui o endereço eletrônico da live em exame, esta Procuradoria Regional Eleitoral
verificou que o seu conteúdo não se encontra mais disponível.
Esta constatação, conjugada com a fundamentação proferida na sentença e com as afirmações
dos autores da demanda e do parquet, levam à conclusão de que realmente a decisão liminar foi
descumprida pelos recorrentes, porquanto a simples indisponibilidade do referido endereço
eletrônico neste momento não é suficiente para atestar a inocorrência do descumprimento da
decisão, uma vez que seu conteúdo pode ser apagado a qualquer momento.
Nesse sentido, embora não se possa mais ter acesso à live sob exame – visto que foi retirada do
ar, conforme indica as circunstâncias -, há nestes autos a confirmação de sua ocorrência no dia
30 de outubro de 2020, de forma a descumprir o conteúdo da decisão liminar concedida nestes
autos, conforme assentaram o juízo a quo, o parquet de base e os autores.
Portanto, considerando que o conteúdo vergastado pode ser retirado do ar ou tornado
indisponível pela parte recorrente a qualquer tempo, e considerando que tanto as decisões
proferidas nestes autos quanto os pareceres do parquet de piso atestam a ocorrência de
transmissão de live, pelo recorrente, na plataforma
Facebook, com conteúdo cujo objeto se refere à tutela de urgência concedida inicialmente,
mister concluir pelo descumprimento da medida liminar pelos recorrentes, por realizarem
Num. 36715166 - Pág. 5
inado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 15/06/2021 19:19:55
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21061519195426300000035803992
mero do documento: 21061519195426300000035803992

veiculação de conteúdo fraudulento após determinação judicial, devendo ser mantida a multa
fixada na sentença.
11.Outrossim, indene de dúvidas que índices fraudulentos de pesquisas eleitorais têm grande
repercussão no município e exercem influência negativa sobre a opinião do eleitorado,
ensejando prejuízo ao resultado da votação.
12.Assim, não merece reforma a sentença
, vez que escorreitamente identificou a
a quo
propaganda eleitoral irregular, consubstanciada pela divulgação de pesquisa eleitoral
fraudulenta, e aplicou a multa cominada para o descumprimento consciente da ordem liminar.
13.Em tempo, à míngua de qualquer fundamento jurídico a embasar suas alegações e diante
de todas as confirmações – do representante, do MPE e do próprio Juízo -, o Recorrente
reiterou sua afirmação de ausência de descumprimento da ordem liminar de remoção da
matéria. Em síntese, buscou alterar a verdade dos fatos, de forma desleal e temerária,
ofendendo um dos princípios basilares do Direito processual, a boa-fé
.
[1]
14.Esta Corte já reconheceu a litigância de má-fé em caso semelhante ao presente:
EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO ELEITORAL.
LITIGÂNCIA DE MÁ- FÉ. CPC, ART.80, II E III. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS.
CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1.Nos termos do art.80, II do Código de Processo Civil, considera-se litigante de má-fé aquele
que alterar a verdade dos fatos.
2.A propositura de Representação instruída com reproduções fotográficas parciais do material de
publicidade impulsionado, que omitem as informações obrigatórias no intuito de revelar a suposta
ilicitude na propaganda do representado, revela litigância de má-fé, posto que altera a verdade
dos fatos.
3.Conforme disciplina o art.81, §2º do CPC, em causas de valor inestimável, como as demandas
eleitorais, a fixação da multa por litigância de má-fé está limitada ao teto de 10 (dez) vezes o
valor do salário-mínimo.
4.Em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e considerando a
desistência da ação, a multa deve ser reduzida para R$5.000,00.
5.Recurso conhecido e parcialmente provido (TRE/PR. RE 0600167-73.2020.6.16.0143. Rel.
Roberto Ribas Tavarnaro. Acórdão nº57.987. Publicado em sessão em 17.12.2020).
15.A pretensão transcende à falta de boa-fé e a lealdade processual e enseja a condenação
por litigância de má-fé, com fundamento no artigo 80, incisos II, V e VI, do Código de Processo
Civil.
16.ISTO POSTO diante da argumentação acima expendida,
,
voto no sentido de
conhecer do Recurso Eleitoral interposto por JORNAL O REPÓRTER LTDA e,
no mérito, negar-lhe provimento condenando-o ao pagamento da multa por litigância de
,
má-fé, no valor de R$1.000,00 (Um mil reais), com fulcro no §2º, do artigo 81, do Código de
Processo Civil.

Carlos Alberto Costa Ritzmann
Num. 36715166 - Pág. 6
inado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 15/06/2021 19:19:55
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21061519195426300000035803992
mero do documento: 21061519195426300000035803992

Relator

[1] Art.5º - Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé.

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0601571-59.2020.6.16.0144 - Fazenda Rio Grande - PARANÁ -
RELATOR: DR. CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - RECORRENTES: JORNAL O
REPORTER LTDA, PEDRO EVANGELISTA DA SILVA - Advogados dos(a) RECORRENTES:
MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI - PR0045149, MILTON CESAR DA ROCHA - PR0046984 -
RECORRIDOS: SAUDE, TRABALHO E FÉ 17-PSL / 90-PROS / 28-PRTB, LUIS CARLOS DE
SOUZA, NASSIB KASSEM HAMMAD - Advogados dos(a) RECORRIDOS: GUILHERME DE
SALLES GONCALVES - PR0021989, EMMA ROBERTA PALU BUENO - PR0070382, WALDIR
FRANCO FELIX JUNIOR - PR0091541, GEOVANE COUTO DA SILVEIRA - PR0097109
Advogados do(a) RECORRIDO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR0021989, EMMA
ROBERTA PALU BUENO - PR0070382, WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - PR0091541,
GEOVANE
COUTO
DA
SIL VEIR A
-
PR0097109

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Carlos Alberto Costa
Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e Roberto Ribas
Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 11.06.2021.
Num. 36715166 - Pág. 7
inado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 15/06/2021 19:19:55
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21061519195426300000035803992
mero do documento: 21061519195426300000035803992